Tribunal: CARF
Processo: 13502.902315/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio José Pinto Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.902315/2011-45
ACÓRDÃO
3301-014.783 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE ENTRE O RESULTADO DE
JULGAMENTO E A EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Havendo obscuridade entre o resultado do acórdão e sua ementa, faz-se
necessário corrigir o equívoco para assegurar certeza e correção da decisão
colegiada, devendo-se analisar a ratio decidendi do julgamento e, com
base nela, consignar a intenção manifestada pela Turma Julgadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para reverter o crédito sobre Água Bruta, Cloro
Líquido, Antiespumantes, Água Desmineralizada, Água clarificada, Ar de Instrumento, Gás
Nitrogênio e Nitrogênio Líquido, Vapor, Propano, Solvente DMF, Inibidores De Corrosão e
Corrshield, Sulfato de Alumínio Soda Cáustica e Cal Hidratada e Cal Virgem, Carbonato de Sódio,
Esferas de Cerâmica, Ar de Serviço, Tego Antifoam, Gás Freon, Hipoclorito de Sódio Kuriroyal e
Kurizet, Monoetilenoglicol, Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito Sódio, Tambor, Junta de Vedação,
Partes e peças de Reposição utilizadas na manutenção rotineira, Material de embalagem, Vaselina,
Vaselina BYK, Gelatina Microbiologia, Dianodic e Spectrus e para reverter o crédito sobre
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CÉLULAS; SERVIÇOS DE PINTURA
INDUSTRIAL; INSPECAO DE EQUIPAMENTOS/TUBULACOES; ISOLAMENTO TÉRMICO, REFRATÁRIO E
ANTIÁCIDO;ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA; MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO LABORATÓRIO;
SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO; GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E PARADAS;
SERVIÇOS DE CALDEIRARIA; SERVIÇOS DE MECANICA; SERVIÇOS DE ELETRICA; SERVIÇOS DE
ACESSO PARA MANUTENÇÃO E MONTAGEM; SERVIÇOS MÁQUINAS DE CARGA; LIMPEZA
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.783 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902315/2011-45
2
INDUSTRIAL; MANUTENÇÃO CIVIL AREAS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO; SERVIÇOS DE
TUBULAÇÃO e Serviços de tratamento de efluentes e análises físico-químicas de efluentes.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão no 3301-013.441, de 27/09/2023. onde aponta vício de obscuridade.
(...)
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão embargado, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário foi cientificado à contribuinte em 10/09/2024,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 2.875, e os Embargos
foram apresentados em 14/09/2024, conforme Termo de Análise de Solicitação
de Juntada à fl. 2. 878. Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
(...)
3.1 Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão - Bens como Insumos
A embargante suscita obscuridade da decisão embargada em relação a alguns
bens que, alega, não tiveram tratamento pelo acórdão embargado:
Fls. 2.882/2.884:
3. DA OBSCURIDADE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS 3.1. Padece
de obscuridade o ponto relativo à discussão sobre direito a crédito sobre os bens
e serviços utilizados como insumos, os quais foram textualmente defendidos nos
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.783 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902315/2011-45
3
itens 3.1 a 3.485 do Recurso Voluntário apresentado e que não foram
expressamente consignados na conclusão do voto proferido pelos i. Julgadores.
3.2. Isso porque, apesar desse preclaro Relator ter se posicionado expressamente,
na parte dispositiva do voto, que passaria a analisar as glosas mantidas e
contestadas após a realização de diligência fiscal- o que leva à inevitável
conclusão de concordância com as reversões procedidas pelo fiscal diligente - na
ementa, acabou mencionando apenas a necessidade de reversão de parcela da
glosa dos créditos “do item 1.1 do voto, ABRAÇADEIRA, PALETE, BIG BAG, MAG
BAG, CAPA TRANSP P/ BIG BAG, CAPA PROTEÇÃO PARA BIG BAG, ETIQUETA PARA
SACARIA, ETIQUETA PAPEL, ETIQUETA AUTO-COLANTE, CONTAINER, LINNER EM
POLIETILENO, LINER INJETOR, FIO RECHEIO, FIO ALGODÃO, FIO POLIÉSTER,
CONTENTOR FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA PAPEL, BOBINA, CHAPA DE
PAPELÃO, LACRE PLÁSTICO, LACRE DE SEGURANÇA, LACRE METÁLICO, SACARIA,
SACO PLASTICO, SACO DE PAPEL, SACO POLIETILENO, FILME STRETCH, FILME DE
COBERTURA PARA PALETE, CAPUZ VINICON LONA SINT, ETIQUETA ADESIVA PARA
SACARIA, SOLVENTE PARA LIMPEZA, LONA, TAMBOR, CINTA POLIÉSTER, CORDA,
ENCERADO VINILONA, (...) DISCO ABRASIVO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE,
DISCO RUPTURA, BOLSA PARA FERRAMENTAS, LÂMINA SERRA, ARCO DE SERRA,
BITS DE USINAGEM, ALICATE, BROCA, TOMADA, TRENA, TRINCHA, PINCEL,
DESEMPENADEIRA, CADEADO, CHAVE FENDA, CATRACA SOQUETE, MARTELO,
PONTA MONTADA”. Vejamos:
(...)
3.3. Ao assim proceder, por não ter se pronunciado de forma clara e expressa, na
ementa do acórdão, em relação à reversão das glosas sobre os demais bens
utilizados como insumos, além dos materiais de embalagem, o julgado incorreu
em obscuridade que pode comprometer o deslinde da matéria.
3.4. No entender da Embargante, considerando que (i) o preposto diligente, no
demonstrativo anexo ao Relatório de Diligência Fiscal (fl. 2.559), manteve apenas
as glosas relacionadas aos materiais de embalagem, e (ii) que esta d. Turma
divergiu da opinião do fiscal diligente apenas em relação aos materiais de
embalagem, é certo que quase todas as glosas perpetradas pela Fiscalização a
título de bens e serviços utilizados como insumos foram objeto de reversão por
parte deste d. Conselho, mas assim não foi claramente consignado no julgado
embargado; o que pode gerar sérias dúvidas quanto a extensão do direito à
crédito por ocasião da implementação da decisão.
3.5. Isto porque não restou consignado, no acórdão embargado, a conclusão da
Turma em relação ao trabalho apresentado pelo preposto fiscal diligente, se este
foi ou não acatado em relação aos bens e serviços cujas glosas propôs a reversão.
3.5. Veja-se que, em que pese o fiscal diligente ter opinado pela manutenção tão
somente em relação aos materiais de embalagem e ferramentas, a Turma
dissentiu dessa conclusão, porém não votou pela reversão da totalidade das
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.783 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902315/2011-45
4
glosas, apenas o fazendo quanto aos materiais de embalagem e algumas
ferramentas, conforme abaixo:
(...)
Em tese, a obscuridade suscitada existe.
A condução do voto vencedor quanto aos bens utilizados como insumos revela
concordância com a diligência fiscal, com exceção das matérias expressamente
apreciadas em sentido divergente:
Fl. 2.827:
Do Contrato Social da recorrente extraímos que o seu objeto social é a
industrialização e a comercialização de produtos químicos e petroquímicos, Após
a devida diligência fiscal, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal (e-fls.
2518/2558), onde a autoridade reverteu diversas glosas, mantendo as seguintes
(acompanhadas dos argumentos) :
Fl. 2.829:
A recorrente constestou tais manutenções de glosas em documento ás e-
fls.2619/2670.
Passo a analisar as glosas mantidas e contestadas :
1 - BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
1.1 - ABRAÇADEIRA, PALETE, BIG BAG, MAG BAG, CAPA TRANSP P/ BIG BAG,
CAPA PROTEÇÃO PARA BIG BAG, ETIQUETA PARA SACARIA, ETIQUETA PAPEL,
ETIQUETA AUTO-COLANTE, CONTAINER, LINNER EM POLIETILENO, LINER
INJETOR, FIO RECHEIO, FIO ALGODÃO, FIO POLIÉSTER, CONTENTOR FLEXÍVEL,
FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA PAPEL, BOBINA, CHAPA DE PAPELÃO, LACRE
PLÁSTICO, LACRE DE SEGURANÇA, LACRE METÁLICO, SACARIA, SACO PLASTICO,
SACO DE PAPEL, SACO POLIETILENO, FILME STRETCH, FILME DE COBERTURA
PARA PALETE, CAPUZ VINICON LONA SINT, ETIQUETA ADESIVA PARA SACARIA,
SOLVENTE PARA LIMPEZA, LONA, TAMBOR, CINTA POLIÉSTER, CORDA,
ENCERADO VINILONA
De acordo com as características de tais bens descritas pela autoridade fiscal e,
ainda, pela recorrente em sua contestação, estes caracterizam-se como materiais
de embalagem e insumos para as embalagens destinadas a cada produto, de
acordo com sua especificidade.
A recorrente afirma que :
A Manifestante atua na industrialização e comercialização de matériasprimas
para a cadeia petroquímica, os chamados petroquímicos básicos, integrando
também a indústria petroquímica de segunda geração, onde figura como a
empresa líder das Américas na produção de resinas termoplásticas, com foco em
polietileno, polipropileno e PVC.
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.783 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902315/2011-45
5
2.17. No exercício dessas atividades, a Manifestante necessita adquirir materiais
de embalagem para fins de utilização no ensacamento do polietileno,
polipropileno e PVC, produtos petroquímicos de segunda geração produzidos nas
suas plantas industriais denominadas de PE, PP e PVC, conforme descrito nas
páginas 218 a 225 (polietileno); 258 a 262 (polipropileno); e 325 a 330 (PVC) do
Parecer Técnico do IPT acostado aos autos.
Diante da variedade de produtos, são necessários vários tipos de embalagem, que
se adeque ao produto, com o objetivo precípuo de protege-lo e manter suas
características.
Portanto, concluí-se que tais bens são necessários e essenciais a atividade da
recorrente.
Reverto as glosas.
No caso de ferramentas, a reversão foi parcial:
Fl. 2.831:
Entretanto, verifica-se que alguns destes são genéricos, ou seja, podem ser
utilizados em outra áreas, como a administrativa, o que não geraria direito
crédito.
Portanto, reverto a glosa somente dos seguintes itens : DISCO ABRASIVO, DISCO
DE CORTE, DISCO DESBASTE, DISCO RUPTURA, BOLSA PARA FERRAMENTAS,
LÂMINA SERRA, ARCO DE SERRA, BITS DE USINAGEM, ALICATE, BROCA, TOMADA,
TRENA, TRINCHA, PINCEL, DESEMPENADEIRA, CADEADO, CHAVE FENDA, CATRACA
SOQUETE, MARTELO, PONTA MONTADA.
O acórdão tratou apenas do itens em que divergiu-se das conclusões do relatório
fiscal. A retórica, conforme transcrito, permite inferir a concordância com as
reversões de glosas procedidas em diligência fiscal com as exceções expressas.
Mas não houve apreciação das glosas que foram mantidas pela decisão de
primeira instância e revertidas em diligência fiscal. Consequentemente, o
dispositivo, que faz a coisa julgada, trata apenas dos itens que o acórdão diverge
da diligência fiscal, mas não dos itens que diverge da decisão de primeira
instância.
Em outras palavras, o acórdão embargado estabeleceu uma dialética perante a
diligência fiscal, e não perante a decisão de primeira instância, o que se espelhou
também no dispositivo de decisão.
Assim, os autos devem retornar ao colegiado para esclarecimentos e/ou
integração.
3.2 Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão – Serviços Utilizados como
Insumos
Suscita-se, de modo semelhante ao tópico anterior, obscuridade quanto à
abrangência dos serviços que tiveram reconhecimento de crédito.
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.783 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902315/2011-45
6
Fl. 2.886:
3.6. De igual modo procedeu esta d. Turma em relação aos serviços utilizados
como insumos. Afinal, em que pese o preposto fiscal diligente ter reconhecido o
direito ao creditamento sobre grande parte serviços utilizados como insumos
pela Embargante, entendendo pela manutenção apenas das glosas relativas a
Serviços de Transporte de Insumos (CFOPs 1352 / 2352) e Serviços relativos aos
Materiais de Embalagem (CFOPs 1124 / 2124), esta Turma apenas se pronunciou
no acórdão pela reversão das glosas relativas aos Serviços de Transporte de
Insumos (CFOPs 1352 / 2352):
(...)
3.7. Desse modo, pugna a ora Embargante para que sejam sanadas as lacunas
presentes no acórdão, pronunciando-se textualmente esse relator quanto ao
direito a crédito sobre os dispêndios com os demais bens e serviços analisados em
sede de diligência no trecho dispositivo do julgado, convalidando a conclusão
alcançada pelo fiscal diligente, saneando de tal modo o julgado.
Da mesma maneira que no tópico anterior, acata-se a suscitação para que o
acórdão e o dispositivo da decisão embargada espelhem os provimentos em
relação à decisão a quo.
4 Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 116,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão - Bens como Insumos;
- Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão – Serviços Utilizados como
Insumos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.783 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902315/2011-45
7
1
ADMISSIBILIDADE
O Embargo é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2
MÉRITO
Conforme o despacho de admissibilidade foi dado seguimento para que se aprecie
as seguintes matérias:
- Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão - Bens como Insumos;
- Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão – Serviços Utilizados como
Insumos.
2.1 OBSCURIDADE QUANTO AO ALCANCE DA DECISÃO - BENS COMO INSUMOS;
O embargo aponta obscuridade na discussão sobre os itens 3.1 a 3.485 do Recurso
voluntário no acórdão embargado:
3. DA OBSCURIDADE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS 3.1. Padece
de obscuridade o ponto relativo à discussão sobre direito a crédito sobre os bens
e serviços utilizados como insumos, os quais foram textualmente defendidos nos
itens 3.1 a 3.485 do Recurso Voluntário apresentado e que não foram
expressamente consignados na conclusão do voto proferido pelos i. Julgadores.
O despacho de admissibilidade assim se pronunciou:
A condução do voto vencedor quanto aos bens utilizados como insumos revela
concordância com a diligência fiscal, com exceção das matérias expressamente
apreciadas em sentido divergente:
O relatório de diligência manifestou-se no que se refere aos bens insumos tratados
nesse tópico no sentido de reversão das glosas exceto algumas que o acórdão embargado veio a
reverter de forma expressa consignando nas conclusões e no dispositivo da decisão:
(1) reverter as glosas dos bens utilizados como insumos, do item 1.1 do voto,
ABRAÇADEIRA, PALETE, BIG BAG, MAG BAG, CAPA TRANSP P/ BIG BAG, CAPA
PROTEÇÃO PARA BIG BAG, ETIQUETA PARA SACARIA, ETIQUETA PAPEL, ETIQUETA
AUTO-COLANTE, CONTAINER, LINNER EM POLIETILENO, LINER INJETOR, FIO
RECHEIO, FIO ALGODÃO, FIO POLIÉSTER, CONTENTOR FLEXÍVEL, FITA ADESIVA,
FITA CREPE, FITA PAPEL, BOBINA, CHAPA DE PAPELÃO, LACRE PLÁSTICO, LACRE DE
SEGURANÇA, LACRE METÁLICO, SACARIA, SACO PLASTICO, SACO DE PAPEL, SACO
POLIETILENO, FILME STRETCH, FILME DE COBERTURA PARA PALETE, CAPUZ
VINICON LONA SINT, ETIQUETA ADESIVA PARA SACARIA, SOLVENTE PARA
LIMPEZA, LONA, TAMBOR, CINTA POLIÉSTER, CORDA, ENCERADO VINILONA, bem
como, (2) reverter as glosas, em relação aos bens utilizados como insumos do
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.783 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902315/2011-45
8
título 1.2 do voto, somente quanto a DISCO ABRASIVO, DISCO DE CORTE, DISCO
DESBASTE, DISCO RUPTURA, BOLSA PARA FERRAMENTAS, LÂMINA SERRA, ARCO
DE SERRA, BITS DE USINAGEM, ALICATE, BROCA, TOMADA, TRENA, TRINCHA,
PINCEL, DESEMPENADEIRA, CADEADO, CHAVE FENDA, CATRACA SOQUETE,
MARTELO, PONTA MONTADA
Entende-se assim que o voto condutor do acórdão embargado assentiu com a
procedência da reversão das glosas indicadas no relatório de diligência acrescida da reversão das
glosas de bens insumos mantidos no relatório de diligência exceto os seguintes itens:
LÂMPADA FLUOR, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA INCANDESCENTE,
LÂMPADA MISTA, LÂMPADA VAPOR, PILHA ALCALINA, REATOR DE LÂMPADA,
SOQUETE LÂMPADA, BATERIA AUTOMOTIVA, TINTA, PALMILHA HIGIÊNICA,
PALMILHA CONFORTO, BRINDES E DOAÇÕES, TELEVISÃO, ELETRODOMÉSTICOS,
BARBANTE, SAPATA, CAPA CHUVA, COLA, TERMÔMETRO, CÂMARA DE AR PARA
PNEU, DETERGENTE, ÁLCOOL GEL, ESPELHO ARTICULADO, FORMULÁRIO
PERMISSÃO TRABALHO, PNEU, PULVERIZADOR JARDIM, CIMENTO, ESCADA,
LANTERNA, LUMINÁRIA, MATERIAL APLICADO A SERVIÇO, PANO LIMPEZA,
DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, FILME FOTOGRÁFICO COLORIDO, EXTINTOR
PORTÁTIL
Em Manifestação de Inconformidade constou a irresignação quanto aos seguintes
itens:
c.2) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
c.2.1) Água Bruta, Cloro Líquido, Antiespumantes, Água Desmineralizada, Água
clarificada, Ar de Instrumento, Gás Nitrogênio e Nitrogênio Líquido, Vapor,
Propano, Solvente DMF, Inibidores De Corrosão e Corrshield, Sulfato de Alumínio
Soda Cáustica e Cal Hidratada e Cal Virgem, Carbonato de Sódio, Esferas de
Cerâmica, Ar de Serviço, Tego Antifoam, Gás Freon, Hipoclorito de Sódio Kuriroyal
e Kurizet, Monoetilenoglicol, Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito Sódio, Tambor, Junta
de Vedação, Partes e peças de Reposição utilizadas na manutenção rotineira,
Material de embalagem, Vaselina, Vaselina BYK, Gelatina Microbiologia, Dianodic
e Spectrus;
Assim deve ser acrescentado ao dispositivo a reversão dos bens insumos: Água
Bruta, Cloro Líquido, Antiespumantes, Água Desmineralizada, Água clarificada, Ar de Instrumento,
Gás Nitrogênio e Nitrogênio Líquido, Vapor, Propano, Solvente DMF, Inibidores De Corrosão e
Corrshield, Sulfato de Alumínio Soda Cáustica e Cal Hidratada e Cal Virgem, Carbonato de Sódio,
Esferas de Cerâmica, Ar de Serviço, Tego Antifoam, Gás Freon, Hipoclorito de Sódio Kuriroyal e
Kurizet, Monoetilenoglicol, Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito Sódio, Tambor, Junta de Vedação,
Partes e peças de Reposição utilizadas na manutenção rotineira, Material de embalagem, Vaselina,
Vaselina BYK, Gelatina Microbiologia, Dianodic e Spectrus;
Deve ser alterado o ítem 1 do dispositivo da seguinte forma :
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.783 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902315/2011-45
9
DE:
(1) reverter as glosas dos bens utilizados como insumos, do item 1.1 do voto,
ABRAÇADEIRA, PALETE, BIG BAG, MAG BAG, CAPA TRANSP P/ BIG BAG, CAPA
PROTEÇÃO PARA BIG BAG, ETIQUETA PARA SACARIA, ETIQUETA PAPEL, ETIQUETA
AUTO-COLANTE, CONTAINER, LINNER EM POLIETILENO, LINER INJETOR, FIO
RECHEIO, FIO ALGODÃO, FIO POLIÉSTER, CONTENTOR FLEXÍVEL, FITA ADESIVA,
FITA CREPE, FITA PAPEL, BOBINA, CHAPA DE PAPELÃO, LACRE PLÁSTICO, LACRE DE
SEGURANÇA, LACRE METÁLICO, SACARIA, SACO PLASTICO, SACO DE PAPEL, SACO
POLIETILENO, FILME STRETCH, FILME DE COBERTURA PARA PALETE, CAPUZ
VINICON LONA SINT, ETIQUETA ADESIVA PARA SACARIA, SOLVENTE PARA
LIMPEZA, LONA, TAMBOR, CINTA POLIÉSTER, CORDA, ENCERADO VINILON
PARA:
(1) reverter as glosas dos bens utilizados como insumos, do item 1.1 do voto,
ABRAÇADEIRA, PALETE, BIG BAG, MAG BAG, CAPA TRANSP P/ BIG BAG, CAPA PROTEÇÃO PARA BIG
BAG, ETIQUETA PARA SACARIA, ETIQUETA PAPEL, ETIQUETA AUTO-COLANTE, CONTAINER, LINNER
EM POLIETILENO, LINER INJETOR, FIO RECHEIO, FIO ALGODÃO, FIO POLIÉSTER, CONTENTOR
FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA PAPEL, BOBINA, CHAPA DE PAPELÃO, LACRE PLÁSTICO,
LACRE DE SEGURANÇA, LACRE METÁLICO, SACARIA, SACO PLASTICO, SACO DE PAPEL, SACO
POLIETILENO, FILME STRETCH, FILME DE COBERTURA PARA PALETE, CAPUZ VINICON LONA SINT,
ETIQUETA ADESIVA PARA SACARIA, SOLVENTE PARA LIMPEZA, LONA, TAMBOR, CINTA POLIÉSTER,
CORDA, ENCERADO VINILON e reverter a glosa dos bens insumos: Água Bruta, Cloro Líquido,
Antiespumantes, Água Desmineralizada, Água clarificada, Ar de Instrumento, Gás Nitrogênio e
Nitrogênio Líquido, Vapor, Propano, Solvente DMF, Inibidores De Corrosão e Corrshield, Sulfato de
Alumínio Soda Cáustica e Cal Hidratada e Cal Virgem, Carbonato de Sódio, Esferas de Cerâmica, Ar
de Serviço, Tego Antifoam, Gás Freon, Hipoclorito de Sódio Kuriroyal e Kurizet, Monoetilenoglicol,
Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito Sódio, Tambor, Junta de Vedação, Partes e peças de Reposição
utilizadas na manutenção rotineira, Material de embalagem, Vaselina, Vaselina BYK, Gelatina
Microbiologia, Dianodic e Spectrus;
Aprecio.
Assiste razão à embargante.
2.2 OBSCURIDADE QUANTO AO ALCANCE DA DECISÃO – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS
A embargante aponta obscuridade também em relação a alguns serviços utilizados
como insumos:
3.6. De igual modo procedeu esta d. Turma em relação aos serviços utilizados
como insumos. Afinal, em que pese o preposto fiscal diligente ter reconhecido o
direito ao creditamento sobre grande parte serviços utilizados como insumos pela
Embargante, entendendo pela manutenção apenas das glosas relativas a Serviços
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.783 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902315/2011-45
10
de Transporte de Insumos (CFOPs 1352 / 2352) e Serviços relativos aos Materiais
de Embalagem (CFOPs 1124 / 2124), esta Turma apenas se pronunciou no
acórdão pela reversão das glosas relativas aos Serviços de Transporte de
Insumos(CFOPs 1352 / 2352):
(...)
Consta do voto condutor :
Após a devida diligência fiscal, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal (e-
fls.2518/2558), onde a autoridade reverteu diversas glosas, mantendo as
seguintes (acompanhadas dos argumentos) :
Consta na conclusão do voto condutor que:
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as
seguintes glosas
(...)
2 – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
2.1 - SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO CFOP 1.124 e 2.124
2.2. - SERVIÇOS DE TRANSPORTE CFOP 1.352 e 2.352
Consta do dispositivo do Acórdão embargado que:
(3) reverter as glosas sobre as despesas de “Frete de Vendas para Empresas
Ligadas”. Por maioria de votos, reverter as glosas sobre os serviços de
industrialização e serviços de transporte, do item 2.1 e 2.2 do voto.
O relatório de diligência às fls. 2549/2551 indica em tabela a reversão de outras
glosas discutidas nesse tópico:
Assim, considerando os documentos e informações trazidos ao processo, bem
como o disposto na decisão do STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB no
05/2018, os serviços abaixo atendem aos critérios da essencialidade e relevância
exigidos para a caracterização deles como insumos e, consequentemente, as
glosas efetivadas dos créditos apurados pela recorrente devem ser revertidas.
Entende-se que o voto condutor do acórdão embargado apenas se ateve a
manifestar expressamente quanto as glosas mantidas pelo relatório de diligência.
Dessa forma para que seja sanada esta lacuna deve-se consignar no dispositivo a
reversão de todos os demais serviços analisados e apontado no relatório de diligência com
indicação de reversão da glosa da seguinte forma:
DE:(3) reverter as glosas sobre as despesas de “Frete de Vendas para Empresas
Ligadas”. Por maioria de votos, reverter as glosas sobre os serviços de industrialização e serviços
de transporte, do item 2.1 e 2.2 do voto.
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.783 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902315/2011-45
11
PARA:(3) reverter as glosas sobre as despesas de “Frete de Vendas para Empresas
Ligadas”. Por maioria de votos, reverter as glosas sobre os serviços de industrialização e serviços
de transporte, do item 2.1 e 2.2 do voto e demais serviços insumos analisados no relatório de
diligência com indicação de reversão da glosa: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE
MONTAGEM
DE
CÉLULAS;
SERVIÇOS
DE
PINTURA
INDUSTRIAL;
INSPECAO
DE
EQUIPAMENTOS/TUBULACOES; ISOLAMENTO TÉRMICO, REFRATÁRIO E ANTIÁCIDO; ASSESSORIA E
CONSULTORIA
TECNICA;
MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTO
LABORATÓRIO;
SERVIÇOS
DE
INSTRUMENTAÇÃO; GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E PARADAS; SERVIÇOS DE
CALDEIRARIA; SERVIÇOS DE MECANICA; SERVIÇOS DE ELETRICA; SERVIÇOS DE ACESSO PARA
MANUTENÇÃO E MONTAGEM; SERVIÇOS MÁQUINAS DE CARGA; LIMPEZA INDUSTRIAL;
MANUTENÇÃO CIVIL AREAS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO; SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO e
Serviços de tratamento de efluentes e análises físico-químicas de efluentes;
Aprecio.
Assiste razão a embargante.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer dos embargos e, no mérito, ACOLHER os
embargos, com efeitos infringentes, para esclarecer e consignar expressamente no dispositivo da
decisão a reversão da glosa dos bens insumos :Água Bruta, Cloro Líquido, Antiespumantes, Água
Desmineralizada, Água clarificada, Ar de Instrumento, Gás Nitrogênio e Nitrogênio Líquido, Vapor,
Propano, Solvente DMF, Inibidores De Corrosão e Corrshield, Sulfato de Alumínio Soda Cáustica e
Cal Hidratada e Cal Virgem, Carbonato de Sódio, Esferas de Cerâmica, Ar de Serviço, Tego
Antifoam, Gás Freon, Hipoclorito de Sódio Kuriroyal e Kurizet, Monoetilenoglicol, Lauril Sulfato de
Sódio e Sulfito Sódio, Tambor, Junta de Vedação, Partes e peças de Reposição utilizadas na
manutenção rotineira, Material de embalagem, Vaselina, Vaselina BYK, Gelatina Microbiologia,
Dianodic e Spectrus. Reversão da glosa dos serviços insumo: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL;
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CÉLULAS; SERVIÇOS DE PINTURA INDUSTRIAL; INSPECAO DE
EQUIPAMENTOS/TUBULACOES; ISOLAMENTO TÉRMICO, REFRATÁRIO E ANTIÁCIDO; ASSESSORIA E
CONSULTORIA
TECNICA;
MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTO
LABORATÓRIO;
SERVIÇOS
DE
INSTRUMENTAÇÃO; GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E PARADAS; SERVIÇOS DE
CALDEIRARIA; SERVIÇOS DE MECANICA; SERVIÇOS DE ELETRICA; SERVIÇOS DE ACESSO PARA
MANUTENÇÃO E MONTAGEM; SERVIÇOS MÁQUINAS DE CARGA; LIMPEZA INDUSTRIAL;
MANUTENÇÃO CIVIL AREAS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO; SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO e
Serviços de tratamento de efluentes e análises físico-químicas de efluentes
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.783 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902315/2011-45
12

Fl. 3035
DF CARF MF
Original